Tribunal: CARF
Processo: 18471.000058/2007-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO LUIS PAGANO GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2002, 2003
REMESSA DE JUROS AO EXTERIOR. FATO GERADOR.
A retenção e o recolhimento do imposto de renda na fonte sobre juros decorrentes de contrato de mútuo atribuídos a residente ou domiciliado no exterior devem ser feitos quando da ocorrência do fato gerador, que corresponde ao pagamento, crédito, entrega, emprego ou remessa de rendimentos, o que ocorrer primeiro.
Ocorrendo em primeiro lugar o crédito contábil dos juros, nominal ao beneficiário, incondicional e não sujeito a termo, configura-se o fato gerador, devendo ser retido e recolhido o imposto neste momento.

Inteiro teor:
S1­C4T2
Fl. 1.517

1
1.516
S1­C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
18471.000058/2007­57
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1402­004.370 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de janeiro de 2020
Matéria
IRPJ
Recorrente
MEISTERHAUS LABORATORIO OPTICO LT
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA ­ IRPJ
Ano­calendário: 2002, 2003
REMESSA DE JUROS AO EXTERIOR. FATO GERADOR.
A retenção e o recolhimento do imposto de renda na fonte sobre juros
decorrentes de contrato de mútuo atribuídos a residente ou domiciliado no
exterior devem ser feitos quando da ocorrência do fato gerador, que
corresponde ao pagamento, crédito, entrega, emprego ou remessa de
rendimentos, o que ocorrer primeiro.
Ocorrendo em primeiro lugar o crédito contábil dos juros, nominal ao
beneficiário, incondicional e não sujeito a termo, configura­se o fato gerador,
devendo ser retido e recolhido o imposto neste momento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso voluntário, vencido o Conselheiro Murillo Lo Visco que negava provimento.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone ­ Presidente.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogerio
Borges, Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.000058/2007-57
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 18471.000058/2007­57
Acórdão n.o 1402­004.370
S1­C4T2
Fl. 1.518

2
Sampaio, Murillo Lo Visco, Paula Santos de Abreu, Bárbara Santos Guedes (Suplente
Convocada) e Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Ausente o Conselheiro Caio César Nader
Quintella.

Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 18471.000058/2007­57
Acórdão n.o 1402­004.370
S1­C4T2
Fl. 1.519

3
Relatório

Trata­se de julgamento de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão da
DRJ que julgou improcedente a impugnação da Recorrente, mantendo o Auto de Infração que
exige IRRF sobre juros incidente em contrato de empréstimo com sua coligada e remetidos ao
exterior.
O ponto principal a ser discutido neste julgamento é relativo a alegação da
Recorrente de que, em respeito ao regime da competência, o simples registro na contabilidade
dos juros a serem pagos, não caracteriza fato gerador do IRRF.
Aduz a Recorrente que de acordo com o contratado os juros foram pagos
semestralmente e que apenas registrou mensalmente o juros na contabilidade em respeito ao
regime de competência.
De resto, para evitar repetições, adoto o bem elaborado relatório do v.
acórdão recorrido.
Em decorrência da ação fiscal, foi lavrado auto de infração para
exigir da interessada o IRRF ocorridos nos anos­calendário de
2002 e 2003, no montante de R$ 82.291,43, acrescido de multa
de ofício de 75% e juros de mora.
DA AUTUAÇÃO
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fi.170
a 172 e Termo de Verificação e Constatação Fiscal (fi. 116 a
120) foram apurados os fatos abaixo descritos:
FALTA DE RECOLHIMENTO DE IRRF SOBRE RENDIMENTO
DE RESIDENTES OU DOMICILIADOS NO EXTERIOR.
O
contribuinte
apresentou
documentação
comprobatória
referente a empréstimos recebidos do exterior da Carl Zeiss­
Alemanha, conforme cópias dos contratos de fechamento de
câmbio.
Nos certificados de registros emitidos pelo Banco Central do
Brasil, consta que "os juros pactuados seriam líquidos de
Imposto de Renda, bem como o Imposto de Renda por conta do
devedor".
Nos livros Diário e Razão relativos ao ano de 2002, constam
registros a título de juros sobre empréstimos creditados a Schott
Spezialglas (Alemanha) valores em Euros, tendo sido efetivada
pelo contribuinte a contabilização dos Juros sobre Empréstimos,
em contrapartida da conta n° 2.2.1.01.03­ Empréstimos
coligadas exterior, configurando­se disponibilidade jurídica dos
referidos valores nas datas em que foram contabilizados,
conforme discriminados nas fi. 117 a 119.
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 18471.000058/2007­57
Acórdão n.o 1402­004.370
S1­C4T2
Fl. 1.520

4
Tendo o fato gerador ocorrido na data dos registros contábeis
dos créditos, o recolhimento é devido naquelas datas.
Fundamentação legal: art.02 , 717 e 865 do RIR/99.
lnconformada com o lançamento do qual foi cientificada em
30/0112007 (fi. 169) a interessada apresentou a impugnação de
fi. 202 a 206, na qual alega, em síntese, que:
• A impugnante contratou empréstimos junto a empresa
domiciliada no exterior (Carl Zeiss­ Alemanha).
• Sobre o montante principal havia a incidência de juros
vencÍveis semestralmente (doc.2).
• Ao final de cada mês, apropriou­se ao seu resultado o valor
pró­rata desses encargos. A contrapartida dessa despesa foi
lançada à conta do passivo­ empréstimos junto à credora .
~ Entendeu a fiscalização, erradamente, ter ocorrido o fato
gerador na data dos créditos dos juros, sendo devido o
recolhimento naquelas datas.
• De acordo com o art. 251 do RIR/99, a pessoa jurídica sujeita
à tributação com base no Lucro Real deve manter escrituração
com observância das leis comerciais e fiscais, o que levou a
impugnante a efetuar a apropriação mensal dos juros sobre tais
empréstimos, apesar de tal obrigação só ser exigível
semestralmente.
• A apropriação ao resultado, segundo o regime de
competências, não é, por si só, suficiente para detenninar que
tais valores produzam reflexos fiscais no momento de sua
contabilização. Uma provisão, por exemplo, ainda que deva ser
reconhecida contabilmente segundo o regime de competência,
pode não propiciar no mesmo momento uma redução do IRPJ e
CSLL devidos.
• Também o crédito contábil não atrai a tributação na fonte. O
registro contábil pela fonte pagadora, segundo o regime de
competência, não se relaciona necessariamente, com a aquisição
de disponibilidade econômica ou jurídica da renda pelo
beneficiário do rendimento sujeito à tributação na fonte.
• Transcreve doutrina na fl.204.
• Consoante, o art.116,II da Lei 5172/66, considera­se ocorrido
o fato gerador e existente os seus efeitos, tratando­se de situação
jurídica, desde o momento em que esteja definitivamente
constituída nos termos do direito aplicável.
e Não tem a contabilidade o condão de alterar o efeito de
determinado negócio jurídico ou modificar sua natureza. Se
assim fosse, a contrário sensu, uma pessoa jurídica sujeita ao
regime de apuração do IRPJ com base no lucro presumido teria
como fato gerador do IRRF sobre juros apenas o pagamento do
mesmo, já que este regime tributário é dispensada a escrituração
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 18471.000058/2007­57
Acórdão n.o 1402­004.370
S1­C4T2
Fl. 1.521

5
comercial quando a pessoa mantiver Livro Caixa contendo toda
movimentação financeira, inclusive bancária, na forma do
parágrafo único do art.527.
A omissão do registro contábil ou seu retardamento teria a força
de modificar a incidência tributária, ou seja, afastar ou retardar
o fato gerador do IRRF como quer entender a fiscalização.
cenários, o primeiro de uma pessoa jurídica sujeita ao regime de
apuração do IRPJ com base no Lucro Real e o segundo de uma
pessoa sujeita ao Lucro Presumido, teríamos, hipóteses distintas
de ocorrência e fato gerador do tributo, o que representaria
violação ao art.43, parágrafo primeiro do CTN.
O contrato prevê que vencimento dos juros seria de forma
semestral. O simples crédito em conta de passivo, na escrita do
devedor, não antecipa o vencimento dos juros nem o toma
disponível para o credor, que somente poderá exigi­lo na forma
contratada.
Assim, em qualquer hipótese, independente da condição jurídica
da fonte pagadora, seja pessoa jurídica sujeita ao regime do
Lucro Real ou sujeita ao Lucro Presumido, ou pessoa fisica,
onde fica evidente que o fato gerador surgiria com o pagamento
ou o crédito, o que ocorreria apenas semestralmente, posto que
somente nesse momento surge a disponibilidade jurídica da
renda ao beneficiário dos juros, tomando­se irrelevante o
tratamento contábil dispensado pela fonte pagadora.
• Requer que seja declarado nulo e que seja julgado
improcedente a autuação.

A DRJ proferiu v. acórdão recorrido mantendo o Auto de Infração, por
entender correta a incidência do IRRF sobre os juros remetidos ao exterior, bem como que o
fato gerador do imposto ocorre com a escrituração do juros na contabilidade (crédito contábil
dos juros), nos termos do regime de competência. Vejamos a ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE ­
IRRF
Ano­calendário: 2002, 2003
REMESSA DE JUROS AO EXTERIOR. FATO GERADOR.
A retenção e o recolhimento do imposto de renda na fonte sobre
juros decorrentes de contrato de mútuo atribuídos a residente ou
domiciliado no exterior devem ser feitos quando da ocorrência
do fato gerador, que corresponde ao pagamento, crédito,
entrega, emprego ou remessa de rendimentos, o que ocorrer
primeiro.
Ocorrendo em primeiro lugar o crédito contábil dos juros,
nominal ao beneficiário, incondicional e não sujeito a termo,
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 18471.000058/2007­57
Acórdão n.o 1402­004.370
S1­C4T2
Fl. 1.522

6
configura­se o fato gerador, devendo ser retido e recolhido o
imposto neste momento.
Lançamento Procedente

Inconformada com o v. acórdão recorrido a Recorrente interpôs Recurso
Voluntário repisando os mesmos argumentos.

É o relatório.

Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 18471.000058/2007­57
Acórdão n.o 1402­004.370
S1­C4T2
Fl. 1.523

7
Voto

Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator

­ Recurso Voluntário:

O Recurso Voluntário é tempestivo, trata de matéria de competência desta
Corte Administrativa e preenche todos os demais requisitos de admissibilidade previstos em
lei, portanto, dele tomo conhecimento.
A Recorrente fez empréstimos recebidos do exterior da Carl Zeiss­
Alemanha, conforme cópias dos contratos de fechamento de câmbio.
Nos livros Diário e Razão relativos ao ano de 2002, constam registros a título
de juros sobre empréstimos creditados a Schott Spezialglas (Alemanha) valores em Euros,
tendo sido efetivada pelo Recorrente a contabilização dos Juros sobre empréstimos, em
contrapartida da conta n° 2.2.1.01.03­ Empréstimos coligadas exterior, configurando­se
disponibilidade jurídica dos referidos valores nas datas em que foram contabilizados, conforme
discriminados nas fl. 117 a 119.
A fiscalização entendeu em respeito ao regime de competência, que tendo o
fato gerador ocorrido na data dos registros contábeis dos créditos (crédito contábil dos juros), o
recolhimento do IRRF é devido naquelas datas.
A Recorrente alega que a fiscalização se equivocou ao utilizar o marco do
fato gerador o registro contábil do crédito, eis que no presente caso , o fato gerador ocorreu
apenas com o pagamento efetivo dos juros.
Sendo assim, a principal controvérsia gira em torno da ocorrência do fato
gerador, ou seja, se ocorreu com o registro contábil do crédito de juros sobre os empréstimos
contraídos.
Pois bem.
Esta matéria já foi analisada por este E. Tribunal diversas vezes, onde a
jurisprudência firmou entendimento de que a mera escrituração contábil do juros não constitui
fato gerador do IRRF sobre remessas para o exterior.
Ou seja, a hipótese de incidência exige que as importâncias, a titulo de juros,
sejam pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas a beneficiários domiciliados no
exterior, por fonte situada no País. Sendo que as dicções "pagas", "entregues", "empregadas"
ou "remetidas" não deixam dúvidas de que o beneficiário não­residente tem que ter a
disponibilidade jurídica ou econômica da remessa. Os valores têm que ser efetivamente
disponibilizados ao beneficiário.
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 18471.000058/2007­57
Acórdão n.o 1402­004.370
S1­C4T2
Fl. 1.524

8
Assim, quanto à dicção "creditadas", o melhor entendimento é enxergá­la
como o crédito bancário em favor do não­residente, entendendo todas as palavras antes citadas
como sinônimos, no sentido de disponibilizar, efetivamente, as remessas para o beneficiário
não­residente. Caso contrário, bastaria a norma transcrita no Regulamento registrar a dicção
"creditar" (vem do art. 100 do Decreto­Lei n° 5.844/43, as dicções "pagar, creditar, empregar,
remeter ou entregar").
Dessa forma, em linha com a jurisprudência deste Corte na matéria, deve­se
compreender a dicção "creditadas" como aquela que possibilite o real assenhoreamento da
remessa pelo não­residente, o que no caso dos autos ocorrer semestralmente.
A título exemplificativo, este entendimento pode ser visto na ementa do v.
acórdão 106­17.142 abaixo colacionada.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE
— IRRF
Ano­calendário: 1997, 1998, 1999
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE ­ CRÉDITO
CONTÁBIL ­ RESIDENTES OU DOMICILIADOS NO
EXTERIOR
­
NECESSIDADE
DA
EFETIVA
DISPONIBILIDADE ECONÓMICA OU JURÍDICA
DO RENDIMENTO ­ INOCORRÉNCIA ­ Estão
sujeitas à incidência do imposto na fonte as
importâncias
pagas,
creditadas,
entregues,
empregadas ou remetidas a beneficiários residentes ou
domiciliados no exterior, por fonte situada no pais, a
titulo de juros, comissões, descontos, despesas
financeiras e assemelhados. Fica prejudicada a
hipótese de incidência não se verificando a efetiva
disponibilidade
econômica
ou
jurídica
dos
rendimentos. O mero registro contábil do crédito não
caracteriza disponibilidade econômica ou jurídica dos
rendimentos.
Recurso de oficio negado.
Também sobre a controvérsia relativa sobre a extensão do termo "creditadas",
acima. O fisco entende que o mero registro contábil dá azo ao fato gerador, como ocorreu no
presente caso; ao revés, a jurisprudência deste Conselho entende que é necessária a efetiva
remessa de recursos para o beneficiário não­residente, não bastando o mero registro contábil na
escrita da fonte pagadora. Como exemplo, cita­se a ementa do Acórdão n° 106­16.071:

IMPOSTO DE RENDA NA FONTE. CRÉDITO CONTÁBIL.
RESIDENTES OU DOMICILIADOS NO EXTERIOR. FATO
GERADOR ­ Estão sujeitas à incidência do imposto na fonte as
importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou
remetidas a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior,
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 18471.000058/2007­57
Acórdão n.o 1402­004.370
S1­C4T2
Fl. 1.525

9
por fonte situada no pais. O registro contábil do crédito não
caracteriza
disponibilidade
econômica
ou
jurídica
dos
rendimentos.( Na mesma linha, vejam­se os Acórdãos e:
106­16.158 e 106­14.497.)
Desta forma, seguindo a jurisprudência deste E. Conselho, entendo que
apenas a escrituração contábil do credito não configura hipótese de incidência e o fato gerador
do IRRF sobre juros remetidos ao exterior, motivo pelo qual a fiscalização se equivocou ao
lavrar o Auto de Infração considerando como fato gerador o registro contábil do crédito.
Sendo assim, tendo em vista a ausência de liame dos fatos geradores lançados
no Auto de Infração com as remessas dos juros para o exterior, entendo que a autuação deve
ser cancelada totalmente.
Pelo exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do Recurso Voluntário
e dou provimento, cancelando o Auto de Infração.

É como voto.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves

Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital